Tribunal: TRF3
Processo: 5012246-49.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
844/907)

5012246-49.2022.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012246-49.2022.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: ANDREA ROCHA TERRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENAN CASTRO - SP296915-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA AMENDOLA - SP154182-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE DE SÓCIA ADMINISTRADORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade oposta por sócia administradora incluída no polo passivo por redirecionamento, em razão de sua participação em grupo econômico de fato com indícios de esvaziamento patrimonial e confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (1) saber se a decisão agravada é nula por ter analisado matéria distinta da invocada na exceção de pré-executividade; (2) saber se há comprovação suficiente de atos de gestão da agravante que justifique o redirecionamento da execução fiscal; e (3) saber se a responsabilidade pelo pagamento da multa pode ser imputada à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da decisão agravada foi rejeitada. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente cada argumento defensivo. A fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão, não configurando vício de fundamentação. Aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte".

4. A alegação de ausência de comprovação de atos de gestão foi rejeitada. Os documentos constantes dos autos demonstram que a agravante figurava como sócia administradora das pessoas jurídicas. Há ainda coincidência de endereço entre as empresas, além de indícios de esvaziamento patrimonial mediante sucessivas cisões parciais. Esses elementos evidenciam a participação da agravante na gestão do grupo econômico de fato, sendo legítimo o redirecionamento com base nos artigos. 124, I, e 135, III, do CTN e no artigo 50 do CC.

5. A alegação de impossibilidade de imputação à agravante da responsabilidade pelo pagamento da multa foi rejeitada. O artigo 135, III, do CTN prevê a responsabilidade pessoal de diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado por obrigações tributárias decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 981, firmou tese no sentido de que o redirecionamento pode ser autorizado contra sócio ou terceiro não sócio com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento não provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 124, I, e 135, III; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31/05/2022; e STJ, Tema 981.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5012246-49.2022.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: ANDREA ROCHA TERRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENAN CASTRO - SP296915-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA AMENDOLA - SP154182-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento (ID 257204813) interposto contra decisão (ID257207397, f. 11 e257207398, f. 1/4), que rejeitou a exceção de pré-executividade, interposto, em ação de execução fiscal, visando a cobrança de débitos inscritos em dívida ativa, relacionadas ao descumprimento de obrigações acessórias vinculadas a contribuições previdenciárias.

A agravante interpôs o recurso alegando, em suma: (1) nulidade da decisão agravada por analisar matéria distinta daquela tratada na demanda de origem; (2) impossibilidade de responsabilização da agravante por ausência de comprovação de qualquer ato de gestão; e (3) impossibilidade de imputação a ela da responsabilidade pelo pagamento da multa.

A decisão (ID 260689000) indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, uma vez que não foi verificado o risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação.

Houve contrarrazões, pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

A agravante insurge-se sustentando nulidade da decisão (ID 260689000) por ter analisado matéria distinta daquela tratada na demanda de origem. Aduz que a decisão examinou a questão com fundamento no artigo 50 do CC, ao invés do CTN, sustentando, em síntese, que a parte exequente não demonstrou que a agravante agiu em excesso de poder, com infração de lei ou de contrato.

Não há, contudo, qualquer nulidade.

A jurisprudência dos Tribunais superiores é pacífica no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater cada um dos argumentos defensivos, inexistindo, por isso, vício de fundamentação. Nesse contexto:

STJ - EDcl no AgRg no RHC n. 156.423/MS, rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 24/5/2022: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO QUE NÃO SE VERIFICA. APARENTE IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO QUE NÃO AUTORIZA O MANEJO DOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS DO MPF REJEITADOS.

[...] 3. Somado a isso, destaco que "o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte" (AgRg no AREsp 1.009.720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017) [...]”.

Corroborando com esse mesmo entendimento, veja o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 3a Região:

TRF 3a Região, ApCiv 5000893-94.2017.4.03.6108, Rel. Des. Fed. RENATO LOPES BECHO, julgado em 27/03/2026: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DOCUMENTOS HÁBEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DE FIADORES. CDC. INAPLICABILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente ao julgamento da lide, sendo legítimo o julgamento antecipado nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC. 4. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, não sendo exigível o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes quando adotados fundamentos suficientes à solução da controvérsia. [...]”.

TRF 3a Região, AI 5013323-88.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 31/03/2026: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. [...] A fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão do julgado, não sendo exigível o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pela parte [...]”.

No que tange à alegada ausência de comprovação de atos de gestão como fundamento para afastar a responsabilização, essa tese tampouco merece acolhimento.

A decisão agravada (ID 257207397, f. 11, e ID 257207398, f. 1/4) fundamentou adequadamente a legitimidade da agravante, com base nos documentos arrolados nos autos (ID 257204827; ID 257204828; ID 257204829), nos seguintes termos:

“[...] No entanto, o nexo relacional entre as empresas do grupo econômico, encontra-se informado em pesquisa realizada pela exequente (fls. 111/129), através da colação de fatos e de documentos, nos quais se evidencia esquema de esvaziamento patrimonial da executada e de seus sócios e alteração da estrutura societária dessas empresas – nesse sentido a notícia de sucessivas cisões parciais sofridas pela executada e por outras empresas do grupo.

De fato, informa a exequente que em 01/4/1996 (fls. 125) houve cisão parcial da sociedade com transferência de parte de seu patrimônio para Performance Trabalho Temporário Ltda. E para M.C. Administração Comunicação e Participação Ltda. Em 2005 houve nova cisão parcial com transferência de parte de seu patrimônio para Performance Assessoria Empresarial Ltda (fls. 129). Em 13/5/2005 a empresa Performance Recursos Humanos e Assessoria Empresarial Ltda teve sua razão alterada para RH- Recursos Humanos Ltda.

Ainda no plano dos fatos, constata-se facilmente a predominância de determinado grupo familiar no comando das empresas do grupo, consoante sinaliza a grande coincidência dos nomes e sobrenomes [...]”

Vislumbra-se pelos documentos (ID 257207392, f. 2/6) que a agravante estava na condição de administradora e sócia da pessoa jurídica “M.C. Administração, Comunicação e Participação Ltda”, além disso era a representante da “Villas de Sol e Mar”, que também fazia parte do quadro de sócios da “M.C. Administração, Comunicação e Participação Ltda”.

Soma-se a isso, o fato de a agravante constar como sócia administradora da pessoa jurídica “PTT Serviços Empresariais Ltda” (ID 257207391, f. 4).

Nota-se, ainda, que a pessoa jurídica “M.C. Administração, Comunicação e Participação Ltda” (ID 257207392, f. 2/4) até 21/09/2005 possuíam como sede o mesmo endereço da “RH Recursos Humanos Ltda”, na Rua Belo Horizonte, 75 – Embu/ SP (ID 257207389, f. 7).

O Tribunal Regional Federal da 3a Região possui entendimento consolidado quanto ao redirecionamento da execução, evidenciando a responsabilidade dos sócios, como ocorre no caso da parte agravante:

AI 5024680-02.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 03/02/2026: “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Em consonância com precedentes do STJ (REsp no 1985935/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 06/12/2023) e desta Corte, admite-se o redirecionamento da execução fiscal para empresas integrantes de grupo econômico de fato, quando demonstrada confusão patrimonial e interesse comum na formação do fato gerador (CTN, arts. 124, I, e 135; CC, art. 50).

Os elementos constantes dos autos revelam indícios suficientes de gestão centralizada, compartilhamento de endereço, interdependência operacional e operações voltadas ao esvaziamento patrimonial da executada principal. A documentação juntada pela Fazenda Nacional indica transferências imobiliárias sem contraprestação adequada e utilização de holdings para dificultar a execução.

A ausência de prova de contraprestação real, somada à sucessiva transferência de bens e à identidade de administradores e contatos corporativos, evidencia confusão patrimonial. Nessas circunstâncias, é legítima a responsabilização solidária das agravantes, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. [...]”.

AI 5024665-96.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 04/03/2026: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO DO FEITO - SUCESSÃO EMPRESARIAL - ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INCLUSÃO DO SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA SUCEDIDA NO POLO PASSIVO DO FEITO - RECURSO PROVIDO. 1. A pessoa jurídica é dotada de personalidade e patrimônio próprios que não se confundem com os de seus sócios. Em determinadas situações a lei permite que a autonomia patrimonial seja relevada e desconsiderada a personalidade de pessoa jurídica, com vistas a que se constrinjam bens de propriedade dos sócios para solver os débitos contraídos pela empresa. 2. O Juízo "a quo" entendeu presentes os elementos que ensejariam o reconhecimento da sucessão empresarial fraudulenta e determinou a inclusão da empresa sucessora no polo passivo do feito. 3. Merece prosperar a alegação da agravante no sentido de que se os fatos narrados nos autos foram suficientes para caracterizar a sucessão empresarial, também caracterizam, ao menos nesta fase processual, a infração praticada pelo administrador da empresa sucedida, nos termos do art. 135, III, do CTN. Não se exige, neste momento, ressalte-se, seja demonstrada exaustivamente a conduta fraudulenta, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mas que sejam apresentados elementos de convicção de molde a possibilitar o convencimento do magistrado quanto ao alegado. Agravo de instrumento provido.

AI 5031372-22.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 06/03/2026: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. [...] 7. Quanto a possibilidade de inclusão de sócio no polo passivo, o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1371128/RS (Tema 630), de Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 17/09/2014), submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC, assentou que: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.” [...]”

Quanto à impossibilidade de imputação à agravante da responsabilidade pelo pagamento da multa, razão não lhe assiste.

O artigo 135, III, do CTN autoriza a responsabilização pessoal de diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado por obrigações tributárias decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Veja-se:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.

O Superior Tribunal de Justiça, no tema 981, firmou a seguinte tese jurídica:

"O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN".

Nesse contexto, o Tribunal Regional Federal da 3a Região se alinha ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que são possíveis o redirecionamento e a responsabilização direta de sócio:

AI 5012159-25.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 20/03/2026: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] O redirecionamento da execução fiscal também é admitido para débitos não tributários, nos termos do art. 10 do Decreto 3.078/19, art. 4o, V, da Lei no 6.830/80 (LEF), e art. 158 da Lei no 6.404/78, conforme entendimento fixado pelo STJ, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando há responsabilidade direta com base no art. 135, III, do CTN.

A prova constante nos autos indica que a empresa executada deixou de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação oficial, caracterizando dissolução irregular conforme certificado por oficial de justiça.

O agravante figura como sócio subscritor desde a constituição da empresa, o que, nos termos do Tema 981/STJ, legitima o redirecionamento da execução, ainda que não exercesse poderes de gerência à época do fato gerador da multa.

Quanto à alegada ilegitimidade para requerer a nulidade da citação de sócio falecido, a decisão monocrática corretamente assentou a ausência de legitimidade do agravante para pleitear direito alheio em nome próprio, além de constatar que o sócio já fora excluído do polo passivo por decisão anterior [...]”.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE DE SÓCIA ADMINISTRADORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade oposta por sócia administradora incluída no polo passivo por redirecionamento, em razão de sua participação em grupo econômico de fato com indícios de esvaziamento patrimonial e confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (1) saber se a decisão agravada é nula por ter analisado matéria distinta da invocada na exceção de pré-executividade; (2) saber se há comprovação suficiente de atos de gestão da agravante que justifique o redirecionamento da execução fiscal; e (3) saber se a responsabilidade pelo pagamento da multa pode ser imputada à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da decisão agravada foi rejeitada. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente cada argumento defensivo. A fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão, não configurando vício de fundamentação. Aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte".

4. A alegação de ausência de comprovação de atos de gestão foi rejeitada. Os documentos constantes dos autos demonstram que a agravante figurava como sócia administradora das pessoas jurídicas. Há ainda coincidência de endereço entre as empresas, além de indícios de esvaziamento patrimonial mediante sucessivas cisões parciais. Esses elementos evidenciam a participação da agravante na gestão do grupo econômico de fato, sendo legítimo o redirecionamento com base nos artigos. 124, I, e 135, III, do CTN e no artigo 50 do CC.

5. A alegação de impossibilidade de imputação à agravante da responsabilidade pelo pagamento da multa foi rejeitada. O artigo 135, III, do CTN prevê a responsabilidade pessoal de diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado por obrigações tributárias decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 981, firmou tese no sentido de que o redirecionamento pode ser autorizado contra sócio ou terceiro não sócio com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento não provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 124, I, e 135, III; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31/05/2022; e STJ, Tema 981.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão